Tribunal: TJMT
Processo: 0018495-90.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018495-90.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR PIRES DE LIMA - CPF: 105.632.451-15 (APELANTE), NADIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 474.619.505-68 (APELANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESPÓLIO DE JAYR PIRES DE LIMA (APELANTE), ESPÓLIO DE JAIR PIRES DE LIMA (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), NADIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 474.619.505-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERONIMO SOUZA PIRES DE LIMA - CPF: 037.335.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETI ANTUNES LIMA - CPF: 636.766.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PIRES DE LIMA - CPF: 311.876.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCAS ANTUNES DE LIMA - CPF: 966.154.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — ATO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR

REALIZADO EM 1972 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para direito de rever ato proferido pela administração pública, considerando-se como termo inicial a data do ato em que se impugna, nos termos do art. 1º do
Decreto

20.910
/
32
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Jayr Pires de Lima

e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo n.º 18495-90.2017.8.11.0042, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, declarando prescrita a demanda ajuizada, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

O Apelante, em suas razões de recurso, relata que ingressou na Policia Militar em 15/02/1962, no Batalhão de Caçadores situado no município de Campo Grande, onde trabalhou por mais de 10 anos, até ser baleado no atendimento no atendimento de uma ocorrência policial.

Aduz que, diante dos ferimentos causados pelo ferimento à bala, foi obrigado a se afastar dos serviços, contudo, em 10/11/1972, quando ainda se encontrava convalescente, foi excluído da Corporação sob o fundamento de que havia incidido no crime de deserção, conforme Boletim Interno n° 211 daquela Unidade da Polícia Militar.

Argumenta que tentou, varias vezes, sem êxito, pleitear o seu retorno a Polícia e sua transferência para a inatividade.

Salienta que no ano de 1996 ingressou com ação de justificação judicial, ocasião em que foram ouvidas 5 testemunhas, as quais comprovaram que nunca foi desertor e que a exclusão se deu de forma arbitraria da PM enquanto estava convalescendo em decorrência de ferimentos a bala sofridos no atendimento de uma ocorrência policial.

Defende que o processamento da suposta deserção não observou as formalidades legais e que seu Comandante a época agiu no intento de satisfazer interesse pessoal de expulsá-lo da PM.

Complementa que obteve sua última resposta negativa da administração em 13/07/2015, e com isso, seu direito não teria sido alcançado pela prescrição.

Diante disso, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma da sentença e, por consequência, que seja julgada procedente a ação, declarando a nulidade do ato que demitiu Jays Pires de Lima.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela inexistência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id. 4247284).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020